Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-73.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800177-73.2021.8.14.0051

APELANTE: RAILSON DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA NO MÍNIMO LEGAL. MULTA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 409 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível ampliar a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas para 2/3; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) determinar se é cabível a dispensa da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica; e (iv) verificar se há elementos que autorizam a concessão da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fixada com base na preponderância negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida.

4. A apreensão de balança de precisão e outros instrumentos usados no preparo e na embalagem da droga, ainda que não expressamente mencionados na sentença, reforça o entendimento de que o agente se dedicava à atividade criminosa, justificando a manutenção da fração redutora no mínimo legal.

5. É vedado ao Tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, em respeito ao princípio da reformatio in pejus. Assim, mesmo que os autos comportem fundamentos para exclusão do privilégio, não é possível fazê-lo, devendo ser mantida a modulação levada a efeito pelo juízo de origem.

6. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é incabível, diante do regime fixado e da ausência dos requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal.

7. A pena de multa é de imposição obrigatória e não pode ser afastada com base em alegação genérica de hipossuficiência. A análise sobre eventual impossibilidade de pagamento deve ocorrer na fase de execução penal.

8. A gratuidade da justiça exige prova da alegada hipossuficiência, o que não se verifica nos autos, conforme entendimento consolidado por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de apetrechos utilizados para embalar drogas não autoriza a fixação da fração máxima da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 2. A pena de multa constitui sanção obrigatória do tipo penal, sendo incabível sua exclusão com fundamento na hipossuficiência econômica. 3. A gratuidade da justiça exige prova da condição financeira do réu, não bastando alegação genérica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CP, arts. 33, §2º, b, e 44, I; CPC, art. 98; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.929.147/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 968.885/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; TJDFT, ApCrim nº 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021; STJ, REsp nº 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Railson dos Santos Pereira apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 7 meses, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 409 dia-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º,da Lei nº 11.343/2006 (ID 18725862).

O apelante pugna a ampliação da privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas para 2/3 com o consequente redimensionamento da pena definitiva, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão da justiça gratuita, bem como a isenção da pena pecuniária (ID 18725870).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 18725875), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça que opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 21606093).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, cingindo-se a insurgência recursal, inicialmente,
à ampliação da privilegiadora do art. 33, §4º da Lei de Drogas para 2/3.
No ponto, registra-se que o magistrado sentenciante reconheceu a referida causa de diminuição da pena modulando a fração de incidência do benefício em 1/6 sob o seguinte fundamento:

“Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; antecedentes: o réu é primário e de bons antecedentes – Súmula nº 444 do STJ; sua conduta social: não foram coletados elementos probatórios a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância; personalidade: não existem nos autos elementos plausíveis para aferição da personalidade do acusado, razão porque se deixa de valorar a presente circunstância; dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; as consequências são normais a espécie; comportamento da vítima circunstância neutra, no caso;
quantidade de droga situa-se entre a mínima e a média.
Há circunstância judicial negativamente valorada. Sopesadas as circunstâncias judiciais
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias dias-multa,
calculadas unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

[...].

Em função da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como, tendo em vista a preponderância das circunstâncias judiciais, a natureza e a
quantidade da droga,
a personalidade e a conduta social do agente,
diminuo a pena em 1/6,
resultando em 4 (quatro anos) e 7 (meses) de reclusão e 409 (quatrocentos e nove) dias-multa, quantum que torno definitivo em face da inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena” (ID 18725862 - Pág. 8, grifos nossos).

Como se vê, a sentença recorrida modulou a fração redutora no grau mínimo com base na preponderância negativa de determinadas circunstâncias judiciais, bem como na natureza e na quantidade da substância entorpecente apreendida. Não obstante, é de se observar que a decisão de primeiro grau não fez menção expressa a outros elementos dos autos que, ainda que não considerados na sentença, são relevantes na aferição da extensão da benesse legal.

Refiro-me, nesse particular, à apreensão de balança de precisão e de outros instrumentos utilizados no preparo e na embalagem de drogas, conforme consta do termo de exibição e apreensão de objeto (ID 18725706, pág. 6). Tais objetos, usualmente associados à prática reiterada do tráfico, constituem indícios concretos de dedicação estável à atividade criminosa, superando a atuação episódica ou meramente ocasional.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, tem admitido que as circunstâncias da apreensão sejam utilizadas para aferir o grau de envolvimento do agente com o tráfico, sem que isso implique
bis in idem
, desde que não se trate da mesma base fática já considerada na exasperação da pena-base. Trata-se de entendimento que confere racionalidade à dosimetria, autorizando a valoração autônoma de elementos que expressem maior reprovabilidade da conduta (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 2.929.147/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/8/2025;
AgRg no HC n. 968.885/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/3/2025).

Ainda que a sentença não tenha incluído expressamente esses fundamentos, nada obsta que sejam aqui considerados, de forma complementar, como elementos de reforço à conclusão pela manutenção da fração redutora em seu grau mínimo. Não se trata de inovar a fundamentação com o fim de agravar a situação do réu, mas de evidenciar que, mesmo à luz de uma análise mais abrangente, não se mostra desarrazoada a opção do juízo de origem.

Além disso, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, é vedado ao Tribunal agravar a reprimenda imposta, em estrita observância à proibição da
reformatio in pejus
. Por essa razão, mesmo que os autos comportem, em tese, fundamentação suficiente para a exclusão do benefício, esta possibilidade não pode ser cogitada na presente sede recursal.

Rejeito, assim, o pedido de majoração da fração redutora, preservando-se a modulação realizada na instância de origem.

Inalterada a pena reclusiva, mantenho o regime inicial semiaberto, em estrita observância ao que preceitua o art. 33, §2º, b do CP. Por conseguinte, não há que se falar em
substituição da pena,
à vista do disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Em complemento, é inadmissível a
dispensa da pena pecuniária,
porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1º.09.2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
Apcrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Por igual, não há o que se falar em
concessão da gratuidade judiciária
, matéria sobre a qual esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. J. 13/08/2019).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025